Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS COMPROVADOS APENAS PELA PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRENTES. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. No caso concreto, infere-se que elementos coligidos aos autos são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica da primeira e segunda Agravantes. No entanto, em relação ao terceiro Agravante, os dados que colacionaram aos autos não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, sobre a ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.